Tribunal: TJES
Processo: 5006409-46.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006409-46.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS S.A. e outros
RECORRIDO: JANIA CORREIA GOMES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NO PRODUTO. MÁQUINA DE LAVAR. PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO PRODUTO. DANOS MORAIS (R$15.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DANOS MORAIS (R$5.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4572879).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMERICANAS S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WHIRLPOOL S.A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido.

Inicialmente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, pois os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deverá ser indenizada devido aos vícios que constam no produto, qual seja máquina de lavar, que adquiriu junto aos recorrentes.

O Juízo a quo, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito, condenando as aqui recorrentes, de forma solidária, em danos materiais no importe de R$1.649,99 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), bem como em danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Verifica-se, que
o produto foi adquirido na data de 25/11/2021, bem como que na data de 28/03/2022 entrou em contato com as recorrentes informando do defeito apresentado.

Sem maiores delongas, é incontroverso nos autos que o produto adquirido apresentou vício dentro do prazo de garantia e não houve reparo dentro do prazo legal estabelecido pelo CDC
.

Desse modo, tendo em vista que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte das recorrentes, a peregrinação da recorrida em buscar solucionar a situação de forma administrativa junto aos canais de atendimento e ao PROCON, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto da responsabilidade das recorrentes em indenizá-la a título de danos materiais e morais.

Todavia, quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico às recorrentes, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e, no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença tal como proferida quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que as partes restaram vencedoras em seus recursos (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.